Tribunal: TJDFT
Processo: 0721946-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0721946-75.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OLI STORE LTDA, HENRIQUE ROGER DE OLIVEIRA ROSA APELADO: JESSICA TAVARES CARVALHO, TIAGO DE OLIVEIRA RIBEIRO, ROBERTO EVANDRO DE OLIVEIRA LEITE D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação, com pedido de gratuidade de justiça, interpostos por OLI STORE LTDA. e HENRIQUE ROGER DE OLIVEIRA ROSA contra a sentença de ID no 74895091, proferida nos presentes autos, que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para decretar a rescisão contratual e condenar os réus a devolverem valores ao autor. Os apelantes requerem, na apelação, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, porém, deixaram de instruir os autos com os 3 últimos contracheques e a declaração de hipossuficiência da pessoa física, além de anexarem documentação antiga e desatualizada da pessoa jurídica recorrente (conforme consta da sentença). Determinada a apresentação de provas da hipossuficiência dos apelantes, foram juntados os documentos no ID no 75957355. É o relatório. DECIDO: Passo à análise do pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica. O art. 5o, inc. LXXIV, da CF estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. O art. 99, § 2°, do CPC dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Ademais, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3°, do CPC). Lado outro, o art. 98 do CPC dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Compulsando os autos, constata-se que a gratuidade de justiça somente foi requerida em sede de apelação. Entretanto, a parte apelante não juntou nenhum documento comprobatório da condição de hipossuficiente da pessoa jurídica, limitando-se a argumentos genéricos. Foi determinada a apresentação de provas de hipossuficiência, tendo sido juntados os documentos no ID no 75957355. A documentação mencionada refere-se a extratos bancários da pessoa jurídica apelante referente apenas aos meses de fevereiro e março de 2024, bem como cópia do CNJP com a situação cadastral “BAIXADA”, além da Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais – DEFIS, do ano de 2023, deixando de juntar os demais documentos solicitados. Tais documentos não são aptos a comprovar a hipossuficiência alegada. Os extratos bancários se referem-se a apenas dois meses e do ano de 2024, não se podendo averiguar precisamente a hipossuficiência de recursos, quando era possível à parte apelante a juntada de extratos suficientes para permitir a análise adequada, além de deixar de apresentar o balanço patrimonial e os registros contábeis dos últimos dois anos. Tais documentos, portanto, não comprovam a insuficiência de recursos da pessoa jurídica apelante. Sendo certo que a apresentação do DEFIS e do CNPJ com a situação cadastral “baixada” também não é apta a demonstrar a insuficiência de recursos. Outrossim, a parte apelante não juntou balanço patrimonial, ou outros extratos bancários suficientes para permitirem a análise do pedido ou qualquer documento capaz de comprovar a hipossuficiência alegada. Frise-se que lhe foi concedido prazo suficiente para a juntada dos documentos necessários. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pela pessoa jurídica. Posto isso, DETERMINO a intimação da parte apelante para juntar o recolhimento do preparo, nos termos do disposto nos arts. 101, § 2o do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o fim do prazo, façam-me conclusos para decisão. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador